Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-62.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000194-62.2007.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA, BANCO FINASA - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: BANCO FINASA - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000194-62.2007.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR – OAB/MA 19411

AGRAVADA: ATLAS VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADOS: LEONARDO ABDELNOR XERFAN – OAB/PA 32129, ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR – OAB/PA 9117

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEMORA INJUSTIFICADA DO RÉU EM EFETUAR A BAIXA DOS GRAVAMES. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS POR MEIO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demora injustificada do arrendador em efetuar a baixa dos gravames sobre os veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil, após a quitação pelo arrendatário, enseja a responsabilidade pelos lucros cessantes;

2. Não se demonstrou a causa excludente da responsabilidade pela culpa exclusiva da parte autora;

3. O valor dos lucros cessantes fundamentou-se em laudo pericial contábil que indicou especificamente os parâmetros do cálculo;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 16198977) proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à Apelação e manteve a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos na presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
movida por
ATLAS VEÍCULOS LTDA,
condenando o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$475.226,43.

Na exordial (Id. 12161260) a autora alegou que, apesar de haver efetuado o pagamento por um lote de 10 (dez) veículos em 05/10/2006, e por outro lote de 25 (vinte e cinco) veículos em 16/11/2006, em contrato de arrendamento mercantil, o réu não efetuou a liberação dos gravames, gerando o direito a lucros cessantes, visto que a autora ficou impedida de comercializar os automóveis até a entrega dos documentos dos veículos do primeiro lote em 13/12/2006 e do segundo lote em 05/01/2007.

Em contestação (Id. 12161278) o réu arguiu a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano alegado pela autora, visto que a entrega da documentação pertinente ao licenciamento dos veículos não possuía previsão contratual de prazo e a própria autora demorou para providenciar a regularização junto ao Detran. Sustentou mais que não foram comprovados os lucros cessantes.

Em sentença (Id. 12161388), o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora.

O réu interpôs recurso de Apelação (Id. 12161391) arguindo a causa excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do autor pela demora em efetuar o registro dos veículos no DETRAN/PA, o que seria condição para que o banco pudesse efetivar a baixa dos gravames. Sustentou que a cláusula 5.14 do contrato de arrendamento mercantil, no qual a autora foi sub-rogada, estipulou a responsabilidade do arrendatário em fornecer ao banco arrendador os comprovantes dos registros dos veículos. Argumentou que a perícia contábil apresentou valores com base em meras conjecturas e que, no período em questão, a autora vendeu 90 (noventa) veículos durante os 50 (cinquenta) dias de atraso na baixa dos gravames. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A autora interpôs recurso adesivo (Id. 12161395) impugnando erro material da sentença, que suspendeu a exigibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do deferimento de gratuidade.

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 12161400 e Id. 12161405).

Em decisão monocrática de Id. 16198977, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso adesivo da autora para retificar o erro material da sentença.

O réu interpôs Agravo Interno (Id. 16540871) aduzindo que o argumento sobre a sub-rogação da autora nos direitos e deveres da primeira arrendatária não constituiu inovação recursal, visto que foi deduzido em alegações finais, e que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
quanto à responsabilidade do banco e à existência de lucros cessantes. Ressaltou que não impugnou o novo laudo pericial porque não houve decisão homologatória. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 16884808) e, em petição incidental (Id. 16885667), arguiu a competência da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt para a relatoria do feito, em razão de prevenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, quanto à competência para a relatoria do recurso, observo que fui designado, por meio da Portaria nº 4571/2023-GP (DJe de 26/10/23, p. 7), para atuar no acervo remanescente da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Privado e a 1ª Turma de Direito Privado, em função de sua mudança de Turma neste Tribunal.

Quanto ao mérito, é incontroverso que houve atraso, pelo réu, de 69 (sessenta e nove) dias para a baixa do gravame dos veículos do primeiro lote e de 50 (cinquenta) dias relativamente aos veículos do segundo lote, após a quitação das respectivas dívidas pela autora.

A controvérsia diz respeito à existência de lucros cessantes e do nexo causal com a conduta do banco, o qual sustenta que a autora deixou de providenciar a tempo os documentos que lhe competiam para licenciamento junto ao DETRAN/PA.

Ainda que se considere que a autora tenha providenciado o primeiro emplacamento de alguns dos veículos apenas entre os dias 11 e 15/12/2006 (Id. 12161314, p. 9 e seguintes), não fica afastado o atraso na baixa dos gravames, que foi realizada em 05/01/2007.

Desse modo, não cabe a exclusão da responsabilidade, visto que não se configurou a culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

Evidencia-se o nexo causal entre o atraso injustificado na baixa dos gravames pelo réu e os prejuízos sofridos pela autora, ante a desvalorização dos veículos destinados à venda, conforme o laudo pericial contábil de Id. 12161319, p. 11 e seguintes.

Sendo patente a demora do banco arrendador em cumprir a sua incumbência, o argumento referente à sub-rogação da autora nos deveres da arrendatária anterior não é apto a configurar a culpa exclusiva da parte prejudicada.

Por fim, não procede o argumento de que o laudo apresentou valores com base em conjecturas, uma vez que indicou especificamente o parâmetro do cálculo dos lucros cessantes, qual seja, a depreciação dos veículos em 20% (vinte por cento) do valor devido à mudança de modelo no ano seguinte ao da fabricação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024